Tribunal: STF
Processo: HC 249253
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joao Paulo de Lima Silva, advogado, em 26.11.2024, em benefício de Andre Luiz Cravo Bresson, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.735/PA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi pronunciado, em 6.6.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Izabel/PA (Processo n. 0800474-86.2021.8.14.0049), pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consoante noticiam os autos de Inquérito Policial indicados em epígrafe, aos dias 10/01/2021, por volta de 21h00min, o segundo denunciado, no bairro Santa Lúcia, correndo na direção de uma família que caminhava na rua após deixar a igreja, instrumentado com uma arma de fogo em punho, aproximou-se pelas costas da vítima contra ela realizou disparou de projétil contra a região posterior do pescoço do ofendido que alvejado, tombou. O algoz, que trajava uma camisa manga longa e calça escuras e um boné preto, aproximando-se do seu alvo que se mantinha inerte no solo, realizou ainda outros três disparos, depois apontou a arma na direção dos familiares da vítima, esposa, mãe e filhos, e sem nada dizer, correu em fuga na direção do mesmo local de onde saíra, para os fundos de uma unidade escolar lá existente, às proximidades, encontrando-se no caminho com o primeiro denunciado que se encontrava à espreita, aguardando a execução do crime, enquanto realizava a cobertura da cena do crime. 



    A vítima, Ueberton Vilela da Silva, logo foi socorrida e encaminhada para o Hospital local, entretanto não contou sobreviver aos ferimentos” (fl. 2, e-doc. 5).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida na decisão de pronúncia.



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0812234-48.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 20.10.2022, a Seção de Direito Penal conheceu em parte e, na parte conhecida, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, HABEAS CORPUS Nº 0803209- 45.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 17/05/2021. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, POIS OS ARGUMENTOS SÃO OS MESMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO HAVENDO FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICANDO O INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MANTIDA EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. As alegações que tratam de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis, são mera repetição argumentativa de Habeas Corpus Liberatório (nº 0803209-45.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento; 



    2. A arguição de falta de contemporaneidade do decreto prisional, posto que os argumentos são os mesmos da decisão de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar, não cabe no presente feito, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, estão preenchidos os requisitos da prisão, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, já que em liberdade, poderá voltar a delinquir; 



    3. A argumentação de fundamentação genérica e inidônea da decisão de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, tanto o decisum preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado na presença da família do ofendido, em local público; 



    4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime” (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 828.735/PA no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou liminarmente a ordem. Em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 



    2. A tese de excesso de prazo não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, o que ocorre na espécie, quanto à suposta falta de contemporaneidade da medida extrema. 



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, tendo em vista que o Acusado, em tese, abordou a vítima no momento em que ela retornava de um culto religioso na companhia da sua família, oportunidade em que foram efetuados os disparos de arma de fogo, ocasionando o seu óbito. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 



    5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia baseou-se genericamente na garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos e específicos que justificassem a necessidade da custódia cautelar. Tal fundamentação genérica não atende aos requisitos exigidos pelo art. 315, § 2º, do CPP, uma vez que se limita a conceitos jurídicos indeterminados, sem explicitar os motivos concretos que demonstrariam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso específico do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a manutenção da prisão preventiva por um período excessivo de 3 anos e 9 meses, sem que haja uma fundamentação concreta e contemporânea que justifique tal medida, configura evidente desrespeito ao princípio da presunção de inocência e ao direito à razoável duração do processo, previstos na Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a manutenção da custódia preventiva foi baseada em argumentos genéricos e abstratos, sem a devida demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema, o que evidencia a fragilidade da fundamentação utilizada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A-) Estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente Andre Luiz Ravo Bresson, o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP. 



    B-) No mérito, seja concedida a ordem para reformar a r. Sentença, ratificando-se a liminar, nos termos da fundamentação acima delineada; 



    C-) Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A, § único e 654, §2.º)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:



    “No mais, consta nos autos que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Agravante com o seguinte fundamento (fl. 271; sem grifos no original): 



    ‘Compulsando os autos, verifica-se presente o periculum libertatis, pois a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da gravidade dos fatos, pois os representados teriam abordado a vítima quando esta retornava de um culto religioso, juntamente com sua família, oportunidade em que foi atingida por vários tiros de arma de fogo, o que demonstra premeditação, frieza e audácia, além de, indubitavelmente, afligir a estabilidade social da comunidade, já tão acabrunhada, e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal, tantas vezes agredida.’



    A pronúncia, por sua vez, manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos (fl. 78; sem grifos no original): 



    ‘Subsistem os motivos para manutenção da segregação cautelar, dado a considerável gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, uma vez que o crime foi perpetrado na presença da família da vítima, em local público, quando todos deixavam uma celebração religiosa, como já amplamente aventado em decisões pretéritas, as quais foram mantidas pelas instâncias superiores (habeas corpus nº 0803209-45.2021.8.14.0000 - TJPA, e STJ, RHC 148117/PA - 2021/0161573-5). 



    Ao lume do exposto e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO ADMISSIVEL a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON pelo crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO – Art. 121, § 2º, IV, do CPB, do Código Penal.’



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, consignou o que segue (fls. 116-118; grifos diversos do original): 



    ‘Analisando a decisão ora combatida, percebe-se que estão preenchidos os requisitos da prisão para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente [...] 



    Verifica-se que tanto o decisum preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos, premeditação e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado na presença da família do ofendido, em local público. 



    Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.’



    Como se percebe, a prisão preventiva do Acusado está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta, tendo em vista que o Acusado, em tese, abordou a vítima no momento em que ela retornava de um culto religioso na companhia da sua família, oportunidade em que foram efetuados os disparos de arma de fogo, ocasionando o seu óbito. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 



    Nesse sentido: (...)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois o paciente teria abordado a vítima “quando esta retornava de um culto religioso, juntamente com sua família, oportunidade em que foi atingida por vários tiros de arma de fogo”.



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. . Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. As questões referentes à contemporaneidade da prisão e ao alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Ainda que se pudesse superar esse óbice, em relação ao requisito da contemporaneidade - o que não se dá na espécie -, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pelo modus operandi do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que não se comprova excesso de prazo na espécie. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado pelo Tribunal estadual em 10.6.2024.



    A defesa interpôs recurso especial, não conhecido pelo Tribunal de Justiça do Pará em 4.10.2024. A defesa noticiou que interpôs agravo em recurso especial contra essa decisão.



    Com os elementos disponíveis no processo, não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora